Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-27.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800360-27.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISIO JOSE VELOSO DE LIMA

AGRAVADO: MARIA SANTANA AIRES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800360-27.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISIO JOSE VELOSO DE LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A, LEONARDO MARTINS DA SILVA - PA32817-A

AGRAVADO: MARIA SANTANA AIRES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO EM FAIXA LIMÍTROFE DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. FOTOGRAFIAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA INVASÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LINHA DIVISÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA NECESSÁRIA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO DE FORMA AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, na qual o autor alega esbulho consistente em avanço de construção sobre faixa aproximada de 40 cm de seu imóvel, pleiteando paralisação de obra e reintegração liminar da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação possessória, especialmente quanto à demonstração da posse, do esbulho e da probabilidade do direito em controvérsia envolvendo delimitação de área limítrofe entre imóveis confrontantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela possessória liminar exige a comprovação dos requisitos previstos nos arts. 561 e 300 do CPC, notadamente a demonstração inequívoca da posse e do esbulho.

4.

A controvérsia recai sobre faixa mínima de terreno, cuja delimitação depende de prova técnica específica, não sendo possível sua aferição segura por meio de fotografias ou alegações unilaterais.

5.

A ausência de elementos robustos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito inviabiliza a concessão da medida de urgência.

6.

O alegado perigo de dano, consistente na continuidade da obra, não se sobrepõe à necessidade de prévia definição técnica da área litigiosa, sob pena de intervenção judicial precipitada.

7.

A solução adotada pelo juízo de origem, ao postergar a análise para após dilação probatória, revela-se adequada e prudente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova inequívoca da posse e do esbulho, não sendo suficiente a mera alegação acompanhada de fotografias quando a controvérsia envolve delimitação de área.
2. Em litígios entre confinantes, a definição da linha divisória do imóvel demanda, em regra, prova técnica, inviabilizando a concessão de medida liminar fundada em cognição sumária.
3. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, ainda que alegado risco de consolidação fática.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por ELÍSIO JOSÉ VELOSO DE LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reintegração liminar da posse e na paralisação de obra supostamente realizada pela agravada em área pertencente ao agravante.

Na inicial do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que exerce posse antiga, mansa e pacífica sobre imóvel localizado na Travessa Barão do Triunfo, nº 4.660, nesta Capital, afirmando que a agravada teria iniciado construção de edificação avançando indevidamente sobre parte de seu terreno, caracterizando esbulho possessório recente.

Alega que a obra encontra-se em andamento e que sua continuidade tende a consolidar situação fática de difícil reversão, com risco de prejuízos materiais relevantes.

Assevera que juntou aos autos documentos indicativos de sua posse, bem como registros fotográficos e narrativas que demonstrariam o avanço da construção sobre os limites do imóvel, defendendo estarem presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil e do art. 300 do mesmo diploma legal.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar a imediata paralisação da obra e a reintegração provisória da posse até o julgamento final da demanda originária.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 33070184).

Sem contrarrazões.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse e paralisação de obra formulado por ELÍSIO JOSÉ VELOSO DE LIMA nos autos da ação possessória originária.

O agravante sustenta, em síntese, que exerce posse antiga, mansa e pacífica sobre imóvel localizado na Travessa Barão do Triunfo nº 4.660, em Belém/PA, afirmando que a agravada teria avançado construção sobre faixa de aproximadamente 40 cm de área que reputa integrante de seu imóvel.

Alega que a obra em andamento configura esbulho possessório recente, que a agravada tinha ciência dos limites entre os imóveis em razão de reclamação pré-processual anterior, que as fotografias acostadas comprovariam a invasão e que a continuidade da construção produziria risco de consolidação de situação fática de difícil reversão. Requer, por isso, a concessão de efeito ativo para imediata reintegração de posse e paralisação da obra, bem como fixação de astreintes.

Nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Por sua vez, o art. 561 do mesmo diploma estabelece:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso concreto, como já assentado na decisão de ID 33070184, embora as alegações do agravante revelem conflito possessório relevante, a matéria posta em discussão depende de esclarecimento técnico acerca da exata linha divisória entre os imóveis confrontantes, bem como da eventual sobreposição da construção da agravada sobre área cuja posse é afirmada pelo agravante.

A própria narrativa recursal evidencia que a controvérsia não recai sobre área ampla, inequivocamente destacada ou fisicamente delimitada, mas sobre suposta faixa de cerca de 40 cm, decorrente de alegado recuo do muro quando da reconstrução da residência do agravante.

Essa particularidade exige prudência na análise da tutela liminar, pois a verificação da posse anterior, do esbulho e da extensão da área discutida não se mostra possível apenas por fotografias, documentos unilaterais e narrativas das partes.

Com efeito, a decisão agravada consignou que “a controvérsia posta em juízo restringe-se a diminuta fração de área, correspondente a suposto recuo de cerca de 40 cm, cuja efetiva titularidade e posse anterior não restaram demonstradas de forma inequívoca pelo autor”, concluindo pela necessidade de dilação probatória, especialmente mediante medição técnica ou perícia topográfica. Tal fundamento mostra-se adequado à natureza da controvérsia.

A tese recursal de que a agravada teria reconhecido, em reclamação pré-processual anterior, os limites corretos dos imóveis não é suficiente, em cognição sumária, para substituir a necessária prova técnica sobre a localização precisa da faixa controvertida.

Da mesma forma, as fotografias juntadas pelo agravante indicam a existência de obra em andamento e de conflito entre confinantes, mas não permitem concluir, com segurança técnica, que a construção efetivamente invade área integrante da posse do agravante.

Ora, imagens, sem georreferenciamento, planta, memorial descritivo ou perícia de confrontação, não bastam para autorizar medida possessória extrema, especialmente quando se pretende a paralisação de obra e reintegração provisória de área cuja localização depende de aferição especializada.

Também não se desconhece o argumento de que a obra em andamento poderia dificultar futura recomposição do estado anterior.

Todavia, o perigo de dano, embora invocado, não supera a ausência, neste momento, de probabilidade robusta do direito, ao passo que a tutela possessória liminar não pode ser deferida apenas com base no receio de consolidação fática quando o próprio objeto material da suposta invasão ainda depende de delimitação técnica.

A concessão da medida postulada, nas condições atuais, implicaria intervenção judicial intensa sobre situação fática ainda controvertida, com potencial paralisação de construção e alteração possessória antes da formação de contraditório mínimo e da produção de prova adequada. Tal providência exige segurança maior do que aquela atualmente existente nos autos.

Ressalte-se, contudo, que a manutenção da decisão agravada não significa convalidação de eventual ilicitude.

Caso, no curso da instrução, reste comprovado que a construção avançou sobre área pertencente ou possuída pelo agravante, a agravada responderá pelas consequências jurídicas correspondentes, inclusive quanto à eventual demolição, recomposição da área e indenização por perdas e danos, se cabíveis.

Assim, a solução mais prudente é preservar a decisão de origem, permitindo que a controvérsia seja devidamente instruída, com produção de prova técnica, contraditório e ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026